Tribunal: TJSP
Processo: 2225116-97.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. TELEFÔNICA. Medida cautelar visando obter documentos para ingresso na liquidação da sentença que condenou a Telefônica a pagar o equivalente das participações acionárias prometidas e não entregues em determinados contratos (PEX entre 25.8.1996 a 30.6.1997).

Recurso da ré apontando a ausência de interesse de agir. Admissibilidade. Quando é demonstrada em procedimento

Ementa:

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. TELEFÔNICA. Medida cautelar visando obter documentos para ingresso na liquidação da sentença que condenou a Telefônica a pagar o equivalente das participações acionárias prometidas e não entregues em determinados contratos (PEX entre 25.8.1996 a 30.6.1997).

Recurso da ré apontando a ausência de interesse de agir. Admissibilidade. Quando é demonstrada em procedimento preparatório que a parte que busca documentos não possui direito algum, por ter celebrado contrato sem cláusula de participações acionárias (fora do prazo), não se justifica julgar a ação procedente e condenar a Telefônica a pagar honorários.

Provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000012618
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2225116-97.2017.8.26.0000, da Comarca de Cerquilho, em que é agravante
TELEFÔNICA BRASIL S/A, é agravado HELVIO GRANDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO
ZULIANI (Presidente), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225116-97.2017.8.26.0000 - Cerquilho - Voto no 74535-
VOTO No 74535
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2225116-97.2017.8.26.0000
COMARCA: CERQUILHO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: MARCELA FILUS COELHO
AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A
AGRAVADO: HELVIO GRANDO
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. TELEFÔNICA. Medida cautelar
visando obter documentos para ingresso na liquidação da sentença
que condenou a Telefônica a pagar o equivalente das participações
acionárias prometidas e não entregues em determinados contratos
(PEX entre 25.8.1996 a 30.6.1997).
Recurso da ré apontando a ausência de interesse de agir.
Admissibilidade. Quando é demonstrada em procedimento
preparatório que a parte que busca documentos não possui direito
algum, por ter celebrado contrato sem cláusula de participações
acionárias (fora do prazo), não se justifica julgar a ação procedente
e condenar a Telefônica a pagar honorários.
Provimento.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela TELEFÔNICA
BRASIL S.A objetivando a reforma da r. decisão que julgou procedente a ação de
exibição de documentos interposta por HELVIO GRANDO. Em suma, a parte recorrente
pleiteia a reforma da decisão para que seja reconhecido a ausência de interesse da parte
autora, bem como a inversão do ônus da sucumbência. Contraminuta apresentada.
O documento de fls. 111, oferecido pela Telefônica prova que a
parte não possui direito de ser integrada no rol dos destinatários da sentença
condenatória, vez que não firmou contrato de expansão (PEX) no período entre
25.08.1996 e 30.06.1997, mas em 08/09/1980.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225116-97.2017.8.26.0000 - Cerquilho - Voto no 74535-
É o relatório.
O recurso merece guarida.
Quando for demonstrado que a parte não POSSUI DIREITO de se
habilitar na liquidação de sentença proferida em ação civil pública, não há motivo para
acolher procedimento cautelar. A cautelar é preparatória de uma ação e se a parte não
possui direito, fica evidente que não há como acolher pedido para exibir documento e
condenar a pagar honorários. Esse postulado ofende a moralidade da jurisdição, ou seja,
uma parte que não possui direito obter condenação em honorários, apenas porque não
respondeu a uma notificação. Não respondeu porque não caberia responder a quem não
possui direito, sabido que é dever de quem contrata guardar (ou arquivar) os documentos
pertinentes.
O contrato firmado é diferente daquele de quem adquiriu direitos
pelo plano de expansão, porque nesses últimos e em determinado período regulado por
portarias ministeriais, as operadoras foram autorizadas a conferir participações
acionárias pelo correto adimplemento. Não é o caso do contrato da parte, que não possui
cláusula dispondo concessão de participações acionárias. A Telefônica não está
obrigada a indenizar e não está obrigada a exibir documentos, pelo menos para efeito de
receber condenação em honorários.
Isso posto, dá-se provimento ao recurso da ré com a inversão do
ônus da sucumbência fixando os honorários em 15% do valor atualizado da causa, nos
termos do artigo 85, §2o ou §8, do CPC.
ENIO ZULIANI
Relator